Tribunal: TJDFT
Processo: 0738027-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738027-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: CARLOS CAETANO BLEDORN VERRI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROMARIO DE SOUZA FARIA em face da decisão Id 63882462 que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de R$ 3.327,48 na conta do agravante e determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores pelo credor. Em suas razões recursais Id 63881758, o agravante aduz que a penhora foi efetuada em valor inferior a 40 salários mínimos. Que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC aplica também a valores constantes de conta corrente, conforme o julgamento do Resp 1660671/RS. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada para acolher a impugnação à penhora, reformando o decisum a quo; Preparo no ID. 63882472. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do efeito suspensivo requerido. Isso porque, em uma primeira análise, a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC), o que suscita dúvidas sobre a penhorabilidade dos valores. Ademais, em face da ordem de expedição de alvará na origem, é mais prudente aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora